Tribunal: TJMT
Processo: 1026347-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026347-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior
Paciente: Patrícia Rodrigues Alves
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Patrícia Rodrigues Alves, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém presa preventivamente a paciente, encarcerada no bojo da “Operação Constantine”, destinada a apurar a suposta prática de tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios cometidos por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 21 (vinte e um) integrantes.
Em apertada síntese, o impetrante acentua que o decreto prisional é nulo por ausência de prévio contraditório, em inobservância ao que dispõe o art. 286, § 3o, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o que implicaria em reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese.
De outro turno, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente e de forma individualizada as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que o caso, quando muito, possibilita a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), à vista da paciente ser primária e mãe de bebê de 08 (oito) meses, apresentar endereço firmado no distrito da culpa e nada de ilícito ter sido localizado em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.
Acrescenta, na espécie, que inexistem indícios suficientes de autoria da beneficiária, discorrendo acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações, salientando que não consta “(...) a participação da parte requerida em nenhum ato violento ou de comando da organização. Somente é citado em breves passagens que a mesma seria uma pessoa que comercializa drogas (...)”, o que, a seu sentir, não indica, por si só, que detém qualquer envolvimento com a organização criminosa investigada.
Por outro lado, pondera pela ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a ordem constritiva, contextualizando que “(...) os fatos apurados nas peças informativas são todos de início de 2019 até outubro/novembro de 2019. Basta analisar que todos relatórios que basearam o pedido de prisão por parte da polícia judiciária, são todos datados como relatórios de 2019. Ou seja, os fatos que são utilizados de base argumentativa para o decreto prisional encontra-se lastreados em fatos que possuem mais de 1 anos de ocorrência (...)” (id. 70159954, p. 24-25, sic).
Em outro viés, argumenta que está evidente a necessidade de substituição do claustro preventivo pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que Patrícia possui um bebê de 08 (oito) meses de idade e que o genitor Alexandre José Heck também se encontra segregado no bojo da aludida operação policial.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a paciente possa responder o processo em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, solicita que seja convertida em domiciliar a custódia preventiva da beneficiária. Juntou fartos documentos.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência da paciente demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em estima.
Em análise, extrai-se que as investigações consubstanciadas na “Operação Constantine” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 21 (vinte e um) integrantes, que estaria a praticar diversos delitos, a citar tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios nas proximidades de Água Boa, localizada em Mato Grosso/MT.
No que diz com o suposto envolvimento da paciente Patrícia Rodrigues Alves com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que “(...) ela tem estreita ligação com Tamiris, sendo uma revendera das drogas repassadas pela facção. Além disso, notou-se pelos diálogos que Patrícia, para se instalar em uma nova residência, recebeu o apoio financeiro e logístico de Tamiris. Assim, devidamente instalada, a representada Patrícia verbalizou à Tamires que estava às ordens, ou seja, à disposição de Tamiris. Logo, a representada estava à disposição da organização criminosa (...)” (id. 70159956, sic), contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Convém salientar, a propósito, serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).
É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas delitivas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:
“(...) os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.
O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios.
Assim, a prisão preventiva dos representados indicados nesta decisão tem por objetivo desmantelar de uma vez por todas a célula do Comando Vermelho, liderada, em tese, por Tamiris e Acácio, a qual vem aterrorizando a Cidade de Água Boa e região.
(...)
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.
Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente (...)” (id. 70159956, sic).
Igualmente não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do periculum libertatis. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.
A propósito, cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, aplicando, inclusive, “salves” e proferindo ameaças a agentes policiais, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação da ausência de contemporaneidade da segregação preventiva.
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, de conveniência da instrução criminal e de aplicação da lei penal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.
Por sua vez, ao revés do alegado pelo impetrante, nos termos da jurisprudência do STJ, “o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo” (HC 518.650/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).
Todavia, à vista das peculiaridades da hipótese em estima, há que se reconhecer, ao menos neste momento, que o caso reclama observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, em que concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas.
Impende destacar, ainda, que não se pode olvidar que o Pretório Excelso cuidou de ressalvar os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes e, também, situações excepcionalíssimas, a demandar, nessa última hipótese, hígida fundamentação, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional.
A despeito da paciente ostentar 02 (dois) termos circunstanciados e 03 (três) ações penais em curso (consulta ao Sistema Primus), verifica-se que possui um filho com apenas 08 (oito) meses de idade, consoante a certidão de nascimento acostada ao id. 70159966, bem como que não foi imputada a ela a suposta prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa (suposta traficância em contexto de organização criminosa), tampouco crime contra o descendente, não cuidando a espécie, à primeira vista, de situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada da Corte Suprema, máxime porque não se faz necessário comprovar a imprescindibilidade da mãe ao cuidado do filho.
Ademais, para além dos tempos que correm (pandemia do novo coronavírus), aludida circunstância encontra amparo no fato do genitor do menor Alexandre José Heck também se encontrar segregado no bojo da aludida operação policial e que, após procedida busca e apreensão na residência do casal, logrou-se apreender apenas quantidade de dinheiro em espécie e três aparelhos celulares (id. 70163985).
Nessa linha, ponderando-se os interesses envolvidos no caso em concreto, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do CPP, impondo-se, ainda, a medida cautelar de fiscalização por meio de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP), sem prejuízo da fixação pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP), caso repute necessário, cabendo-lhe, inclusive, fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar e das demais cautelares eventualmente fixadas.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar apenas para substituir a prisão preventiva de Patrícia Rodrigues Alves pela domiciliar com a imposição da referida medida cautelar (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo da fixação pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se mandado de prisão domiciliar em prol da paciente, clausulado com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada